Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701985-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL (réus), em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e reparação por danos morais (Processo no 0048408-11.2014.8.07.0018), proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em desfavor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA (agravante), PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSÉ GERALDO MACIEL (agravante), MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO e CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (réus), rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral (ID 109622848, do processo de origem). Contra a decisão de ID 109622848, além do presente recurso, houve interposição do agravo n. 0703015-95.2022.8.07.0000 pelo réu PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA. O réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA interpôs, no mesmo processo originário, o AI 0706295-74.2022.8.07.0000, contra a decisão proferida no ID 114558859. Com o intuito de evitar decisões contraditórias, determinei, no despacho de ID 34847136, a realização do julgamento simultâneo dos recursos mencionados. Não obstante o despacho de ID 34847136, observo a desnecessidade de se promover o julgamento conjunto deste recurso com o AI no 0706295-74.2022.8.07.0000, interposto pelo réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, uma vez que a decisão nele agravada é diversa. De tal maneira, determino o retorno dos presentes autos para a Secretaria da 6a Turma Cível, para que o feito seja incluído em pauta, observado o julgamento simultâneo deste recurso apenas com o AI 0703015-95.2022.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator